Tribunal: TJSP
Processo: 1003794-65.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Prestação de serviços de informática – Ação de cobrança – Contrato de cessão temporária de uso de sistema eletrônico, com suporte e manutenção – Sentença de procedência – Apelação da ré – Improvimento – Alegação de não implantação do sistema e de inexigibilidade das mensalidades – Descabimento – Prova dos autos que indica utilização do sistema por cerca de dois anos, com pagamentos

Ementa:
Prestação de serviços de informática – Ação de cobrança – Contrato de cessão temporária de uso de sistema eletrônico, com suporte e manutenção – Sentença de procedência – Apelação da ré – Improvimento – Alegação de não implantação do sistema e de inexigibilidade das mensalidades – Descabimento – Prova dos autos que indica utilização do sistema por cerca de dois anos, com pagamentos regulares, realização de atendimentos, treinamentos e atendimento, ainda que parcial, de pedidos de ajustes solicitados – Ausência de prova de bloqueio de acesso ou de inadimplemento contratual da autora – Exceção do contrato não cumprido afastada – Pagamentos invocados pela ré que se referem a mensalidades reduzidas, e não às parcelas do acordo celebrado, objeto da demanda – Mensalidade de fevereiro de 2024 incluída corretamente, por se tratar de obrigação de trato sucessivo – Artigo 323 do Código de Processo Civil – Multa moratória de 10% e juros de 1% ao mês previstos em contrato empresarial – Ausência de abusividade no caso concreto – Sentença mantida – Recurso ao qual se nega provimento.